Tribunal: TJES
Processo: 0018179-59.2014.8.08.0012
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsidade ideológica; Falsificação de documento público; Quadrilha ou Bando; Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção; Corrupção passiva; Corrupção ativa; Usurpação de função pública; Crimes contra a Ordem Tributária; Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018179-59.2014.8.08.0012

AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REU: BERNARDO AVELINO DOS SANTOS FILHO e outros (2)

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL PENAL ELEITORAL. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA. CRIMES COMUNS. SUPOSTA CONEXÃO COM CRIME ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO ELEITORAL RECONHECIDA PELA JUSTIÇA ELEITORAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que confirmou a competência da Justiça Estadual para processar e julgar ação penal instaurada em razão de suposto esquema criminoso envolvendo concessões fraudulentas de permissões de táxi no Município de Cariacica/ES, mediante falsificações documentais, fraudes administrativas e alegada obtenção de apoio político. O recorrente sustenta que o feito deveria permanecer na Justiça Eleitoral em razão de decisão anterior de declínio de competência e requer, subsidiariamente, a instauração de conflito negativo de competência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a competência para processar e julgar a ação penal pertence à Justiça Eleitoral ou à Justiça Comum Estadual; (ii) estabelecer se a decisão anterior de declínio de competência à Justiça Eleitoral impede o prosseguimento da ação perante a Justiça Estadual; e (iii) determinar se é cabível a instauração de conflito negativo de competência entre os órgãos jurisdicionais envolvidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência da Justiça Eleitoral depende da existência de crime eleitoral ou de crime comum conexo a delito eleitoral, cabendo exclusivamente à própria Justiça Especializada examinar a presença de elementos que justifiquem sua jurisdição.

4. O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, acolhendo manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, reconhece a inexistência de imputação de crime eleitoral e afasta a incidência do art. 299 do Código Eleitoral por ausência de elementos que demonstrem captação ilícita de sufrágio ou finalidade de interferir no exercício do voto.

5. A inexistência de crime eleitoral afasta a regra de conexão entre crimes comuns e eleitorais e impede a aplicação da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Inquérito n. 4.435.

6. Reconhecida pela Justiça Eleitoral a ausência de indícios mínimos de crime eleitoral, fixa-se a competência da Justiça Comum para julgamento dos delitos comuns narrados na denúncia.

7. A incompetência absoluta do juízo de primeiro grau impede a consolidação dos efeitos da decisão de declínio anteriormente proferida, cabendo ao órgão jurisdicional competente apreciar a matéria e definir a competência para o processamento do feito.

8. O conflito de competência não constitui instrumento adequado para rediscutir a existência ou não de crime eleitoral, destinando-se apenas à definição do juízo competente a partir dos elementos constantes dos autos.

9. A multa por litigância de má-fé não se aplica ao processo penal, embora o abuso do direito de petição decorrente da reiteração de pedidos manifestamente protelatórios possa ensejar medidas processuais cabíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A competência da Justiça Eleitoral exige a existência de crime eleitoral ou de crime comum a ele conexo, não bastando a mera referência a eventual vantagem de natureza política.

2. Compete à própria Justiça Eleitoral examinar a existência de elementos aptos a justificar sua jurisdição, sendo vedado a outro ramo do Judiciário substituir-se a essa análise.

3. O reconhecimento, pela Justiça Eleitoral, da inexistência de indícios mínimos de crime eleitoral fixa a competência da Justiça Comum para o julgamento dos delitos comuns.

4. A superveniência de entendimento vinculante sobre foro por prerrogativa de função pode revelar a incompetência absoluta do juízo de primeiro grau, impedindo a consolidação de atos decisórios incompatíveis com a competência constitucionalmente estabelecida.

5. O conflito de competência não se presta à rediscussão do mérito relativo à caracterização de crime eleitoral, limitando-se à definição do juízo competente.

6. A multa por litigância de má-fé não é aplicável ao processo penal, sem prejuízo do reconhecimento de eventual abuso do direito de petição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 109, IV, e 121; Código Eleitoral, arts. 35, II, 299 e 350; CPP, arts. 78, IV, 80, 81, 567 e 3º; CPC, art. 64, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Inq 4435 AgR-quarto, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 14.03.2019; STF, HC 232.627/DF; STF, QO no Inq. 4.787; STF, Rcl 42.894 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 07.02.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.206.736/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.02.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.925.104/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.11.2021; STJ, AgRg no CC 215.310/PE, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Terceira Seção, j. 16.12.2025; STJ, HC 746.737/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.09.2022; STJ, Rcl 42.842/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe 03.05.2022; STJ, RHC 116.585/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.10.2019; STJ, AgRg na PET no HC 954.477/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto por
HELDER IGNÁCIO SALOMÃO
em face de decisão, desta Relatoria, que confirmou a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda.

Em suas razões recursais (ID nº
19946488
), o agravante aduz que o Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES já havia declinado da competência de forma absoluta, remetendo o caso à Justiça Eleitoral por constatar que a denúncia narrava estritamente a suposta prática do crime de corrupção eleitoral, previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, sendo que não houve recurso em face da referida decisão.

Aponta que a devolução dos autos determinada pela Justiça Eleitoral viola a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para demonstrar que a competência da Justiça Eleitoral é absoluta e prevalece sobre a comum, subsistindo mesmo nos casos em que ocorra a extinção da punibilidade ou a prescrição do crime especial.

Aponta a existência de um cenário em que ambos os ramos do Judiciário (Eleitoral e Estadual) se declararam incompetentes, de modo que a remessa direta ao Tribunal de Justiça, impulsionada por uma mudança de entendimento do STF sobre o foro por prerrogativa de função de ex-prefeito, ignora as regras de competência e o trânsito em julgado da decisão de Cariacica.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de reconhecer a impossibilidade de prosseguimento da ação penal na Justiça Estadual quanto ao agravante e, em caráter subsidiário, requer a suscitação de conflito negativo de competência.

Contrarrazões do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO (ID nº
20214241
), com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida, postulando, ainda, pela condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
HELDER IGNÁCIO SALOMÃO
em face de decisão, desta Relatoria, que confirmou a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda.

Em suas razões recursais (ID nº 19946488), o agravante aduz que o Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES já havia declinado da competência de forma absoluta, remetendo o caso à Justiça Eleitoral por constatar que a denúncia narrava estritamente a suposta prática do crime de corrupção eleitoral, previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, sendo que não houve recurso em face da referida decisão.

Aponta que a devolução dos autos determinada pela Justiça Eleitoral viola a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para demonstrar que a competência da Justiça Eleitoral é absoluta e prevalece sobre a comum, subsistindo mesmo nos casos em que ocorra a extinção da punibilidade ou a prescrição do crime especial.

Aponta a existência de um cenário em que ambos os ramos do Judiciário (Eleitoral e Estadual) se declararam incompetentes, de modo que a remessa direta ao Tribunal de Justiça, impulsionada por uma mudança de entendimento do STF sobre o foro por prerrogativa de função de ex-prefeito, ignora as regras de competência e o trânsito em julgado da decisão de Cariacica.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de reconhecer a impossibilidade de prosseguimento da ação penal na Justiça Estadual quanto ao agravante e, em caráter subsidiário, requer a suscitação de conflito negativo de competência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

A título de contextualização, a presente ação penal foi instaurada nos idos de 2014, tendo a peça acusatória narrado que, entre os anos de 2011 e 2014, uma organização criminosa se instalou na Prefeitura do Município de Cariacica/ES, atuando num esquema de confecção, obtenção e uso ilegal de inúmeras permissões de táxi por meio de fraudes, falsificações de documentos públicos e pagamento de vantagens pecuniárias ou apoio político.

Relata que a investigação revelou que as permissões eram concedidas sem o devido processo licitatório exigido pela Constituição Federal, utilizando-se de termos falsos como "renovações", "doações" e "transferências" para dar aparência de legalidade aos atos.

De acordo com a denúncia, a organização criminosa teve início na gestão do então prefeito/denunciado HELDER IGNÁCIO SALOMÃO, que teria autorizado a regularização de permissões inexistentes em troca de apoio político para sua sucessora nas eleições de 2012.

Com base em tais fatos, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO denunciou os acusados pelas práticas de crimes de organização criminosa, falsidade ideológica, falsificação de documento público, uso de documento falso, corrupção passiva e ativa, crimes contra a ordem tributária e dispensa indevida de licitação.

No decorrer da ação penal, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, declinou da competência para processar e julgar o feito para a Justiça Eleitoral, por entender que a denúncia teria narrado a prática do crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral (corrupção eleitoral), a justificar a competência da Justiça Especializada.

Ocorre que, como já salientado na decisão recorrida, não cabe à Justiça Comum afirmar ou não que há a ocorrência de crime eleitoral conexo, sendo tal competência exclusiva da Justiça Eleitoral.

Isso se dá pois a competência da Justiça Comum é residual, somente tendo lugar quando afastada a competência das demais justiças especializadas (federal, eleitoral e militar), logo, a Justiça Estadual não possui competência para afirmar se determinada demanda é de competência de outra justiça especializada, por força do princípio da “
kompetenz-kompetenz
”, devendo incidir, na espécie, a
ratio decidendi
contida na Súmula nº 150 do STJ:

Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA, CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE CAPITAIS. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NO INQ 4.435/STF. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME ELEITORAL NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. INSTÂNCIAS DE ORIGEM QUE RECONHECERAM A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DO COMETIMENTO DE CRIME ELEITORAL A PARTIR DA ANÁLISE DE TODO O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DESTA CORTE NO PONTO. DISCUSSÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE CRIME ELEITORAL. SUMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...) 3. Ao manter a decisão que determinou a remessa dos autos à Justiça Eleitoral, a Corte a quo asseverou que, "[c]ompulsando os autos, e esmiuçando todos os elementos de prova até então trazidos à baila, verifico existentes indicativos de que parte dos pagamentos feitos por ocasião das negociatas apuradas na 'Operação Antonov' podem sim ter tido destinação à campanha política", bem como destacou que, após "a análise das versões dos colaboradores em seus depoimentos e dos documentos juntados aos autos, verifica-se uma estreita relação entre os fatos apurados com os crimes de competência da Justiça Eleitoral". 4. Assim, para se acolher a alegação do Agravante de que o deslocamento da competência para a Justiça Eleitoral foi determinado com base em alegações destituídas de firme comprovação probatória, seria necessário o reexame de todo o arcabouço fático-probatório acostado aos autos, o que não é desiderato passível de ser realizado na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Outrossim, a "aplicação de dinheiro de origem ilícita para o financiamento de campanha eleitoral configura, em tese, o crime do art. 350 do Código Eleitoral, fixando a competência da Justiça Especializada" ( AgRg no AREsp n. 1.925.104/PR, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021).
De todo modo, caberá à Justiça Eleitoral verificar se os fatos apurados estão sujeitos à sua jurisdição, não podendo outro Órgão Judiciário fazê-lo, sob pena de usurpação de competência. A Justiça Especializada decidirá sobre a necessidade ou não de julgamento conjunto e sobre a eventual separação facultativa dos processos, nos termos do art. 80 do Código de Processo Penal
. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2206736 DF 2022/0285385-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)

Na hipótese, o egrégio Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, acolhendo a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, entendeu que não haveria a imputação de qualquer crime eleitoral a justificar a competência da Justiça Especializada.

Na oportunidade, a Procuradoria Regional Eleitoral consignou o seguinte (grifei):

Ocorre que a vantagem indevida narrada na denúncia, ainda que de cunho político, não se confunde com o objeto tutelado pelo art. 299 do Código Eleitoral, até mesmo porque não há como individualizar os eleitores que teriam sido beneficiados ou aliciados pelos denunciados. Os fatos objeto da denúncia tratam de um esquema estruturado e voltado para a concessão fraudulenta de concessões de permissão de serviço de táxi por meio de diversos crimes como fraude em licitações, falsificação de documentos, fraude à fiscalização tributária, organização criminosa e outros, sem que exista indícios concretos de que tais delitos foram praticados com a finalidade (dolo específico) de obstar a regularidade do processo eleitoral ou impedir, de alguma forma, o livre exercício do direito de voto. Assim, inexistindo crime eleitoral, não subsiste a regra de reunião dos processos na justiça especializada pela conexão, que pressupõe a existência autônoma de, pelo menos, dois crimes, quais sejam, o eleitoral e o comum.

Não satisfeito, o acusado HELDER opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados e, em seguida, agravo regimental, o qual foi conhecido e desprovido, conforme ementa a seguir:

DIREITO PROCESSUAL PENAL E ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. DENÚNCIA POR CONCESSÃO IRREGULAR DE PERMISSÕES DE TÁXI EM TROCA DE APOIO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO DE CRIME ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA DE CONEXÃO ENTRE CRIMES COMUNS E ELEITORAIS. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO NÃO APLICÁVEL EM CASOS DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto em face de decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Eleitoral para julgar denúncia relacionada à concessão irregular de permissões de táxi no Município de Cariacica, supostamente em troca de apoio político nas eleições municipais de 2012, remetendo o processo à Justiça Comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Eleitoral é competente para processar e julgar os fatos descritos na denúncia; e (ii) verificar se há tipificação de crime eleitoral que justifique a conexão com delitos comuns.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência da Justiça Eleitoral não se define pela mera conexão entre crimes comuns e supostos delitos eleitorais, mas pela presença de tipificação específica de crime eleitoral.

4. A Procuradoria Regional Eleitoral conclui pela ausência de dolo específico exigido pelo art. 299 do Código Eleitoral, que versa sobre corrupção eleitoral, afastando a competência da Justiça Eleitoral.

5. O Ministério Público Eleitoral, como dominus litis, não identifica elementos que comprovem que as permissões de táxi foram concedidas com o objetivo de influenciar o resultado das eleições ou angariar votos de eleitores específicos.

6. A perpetuação da jurisdição, prevista no art. 81 do CPP, não se aplica em casos de incompetência absoluta, especialmente quando não há sentença de mérito, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

7. A ausência de tipificação de crime eleitoral afasta a competência da Justiça Eleitoral, remetendo-se o caso à Justiça Comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

A competência da Justiça Eleitoral exige a tipificação de crime eleitoral, não sendo suficiente a mera conexão entre delitos eleitorais e crimes comuns.

A regra da perpetuação da jurisdição não se aplica quando se trata de competência absoluta em razão da matéria e não há sentença de mérito.

Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art. 299; Código de Processo Penal, art. 81; Código de Processo Penal Militar, art. 102, "a".

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 116585/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.10.2019, DJe 25.10.2019.

(AGRAVO REGIMENTAL no(a) PetCrim nº060005415, Acórdão, Relator(a) Des. Marcos Antonio Barbosa De Souza, Publicação: DJE - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do ES, 07/10/2024)

Nota-se do julgado acima que foi
expressamente afastada
a tipificação de crime eleitoral, logo, não se aplica o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no Inq. 4435 no sentido de que compete “
à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal.
” (Inq 4435 AgR-quarto, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 20-08-2019 PUBLIC 21-08-2019).

Logo, “[r]
econhecida pela Justiça Eleitoral a inexistência de indícios mínimos de crime eleitoral, fixa-se a competência da Justiça Comum para julgamento de crimes comuns
”(AgRg no CC n. 215.310/PE, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Terceira Seção, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025).

Na mesma linha, “
não tendo havido imputação de crime eleitoral ou a ocorrência de conexão do delito comum com delito eleitoral, não se justifica a anulação da ação penal e encaminhamento do feito à Justiça Eleitoral.
” Precedentes: STF – Rcl 42894 AgR, Relator Alexandre de Moares, Primeira Turma, DJe 7/2/2020; STJ – Rcl n. 42.842/PR, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 3/5/2022. (HC n. 746.737/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022).

Chamo atenção ainda ao fato de que, em virtude do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC 232.627/DF e da QO no Inq. 4.787 no sentido de que a “
prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício
”, o JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES se tornou absolutamente incompetente para processar e julgar a demanda.

Em tais casos, dispõe o art. 567 do Código de Processo Penal que a “
incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente
”.

Por sua vez, o art. 64, § 4º, do CPC, aplicável subsidiariamente por força do art. 3º do CPP, prevê que: “
Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
”.

Na hipótese, esta Relatoria proferiu a decisão ora recorrida expressamente confirmando a competência desta Corte para processar e julgar a demanda, o que, via de consequência, implica a não ratificação da decisão proferida pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARICICA.

Igualmente não prospera o pleito subsidiário de instauração de conflito de competência, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o “
conflito de competência não se destina a analisar o mérito sobre a presença ou não de indícios de crime eleitoral, mas apenas a decidir sobre o juízo competente com base nos dados constantes nos autos
”(AgRg no CC n. 215.310/PE, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Terceira Seção, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025).

Por fim, quanto ao pleito ministerial de aplicação de multa por litigância de má-fé ao acusado HELDER, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se pode aplicar multa por litigância de má-fé no âmbito do processo penal, por representar aplicação indevida de analogia
in malam partan
.

Não obstante, o “
abuso do direito de petição, caracterizado pela reiteração de pedidos idênticos, pode ser reconhecido na esfera penal, ainda que não seja aplicável multa por litigância de má-fé
”(AgRg na PET no HC n. 954.477/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 26/11/2025), devendo a parte ser advertida que a reiteração de pedidos fundados nos mesmos argumentos ora rejeitados com o único fim de protelar o recebimento da denúncia poderá ensejar a aplicação das medidas cabíveis.

Isso posto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.